Tribunal: STF
Processo: MS 40378
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 



1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato imputado a Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Exegese dos arts. 102, inc. I, al. “d”, e 105, inc. I, al. “b”, da CRFB. 



2. Negativa de seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela suposta certificação indevida do trânsito em julgado e baixa prematura dos autos do Recurso Especial nº 2.611.085/RS. Esse proceder, segundo a impetrante, a impediu de apresentar tempestivamente novos embargos de declaração.



    2. A impetrante alega violação ao devido processo legal, ao fundamento de que ‘’o trânsito em julgado só se perfectibiliza com o esgotamento de todas as vias recursais’’. Ainda segundo a petição inicial, “ao certificar o trânsito em julgado e baixar os autos antes da análise do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça incorre em omissão administrativa que configura usurpação da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de coação impugnável por mandado de segurança, diante da indevida supressão de jurisdição”. 



    3. Requer a concessão de liminar para:



    “• Suspender imediatamente os efeitos da certidão de trânsito em julgado e baixa dos autos; 



    • Garantir a devolução do prazo à impetrante para apresentação dos embargos de declaração obstados pela baixa indevida; 



    • Determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para prolatar decisão de remessa do Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, após esgotada a jurisdição;”



    4. Como pedido de tutela jurisdicional final, postula a concessão de segurança para:



    “•Declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado expedida de forma prematura; 



    • Declarar a nulidade da baixa dos autos; 



    • Reconhecer a necessidade de observância da jurisdição do Supremo Tribunal Federal quanto ao Recurso Extraordinário; 



    • Afirmar a preservação da coisa julgada material e do devido processo legal, impedindo a rediscussão de matéria preclusa, acobertada pela Coisa Julgada, na fase de liquidação; 



    • Reconhecer a nulidade dos acórdãos proferidos no âmbito do Tribunal de Justiça, que serviram de fundamento às decisões do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de manifestação válida dos demais Desembargadores do colegiado, tendo em vista que apenas o Desembargador relator assinou o voto e o acórdão, em afronta ao art. 205 do CPC, configurando vício formal que invalida o julgamento colegiado e contamina os atos subsequentes, questão que deixou de ser apreciada pela Colenda Corte de Justiça.’’



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    6. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    7. A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos). 



    8. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF). 



    9. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    10. No ponto, destaco que a Constituição, em seu art. 105, inc. I, al. “b”, taxativamente dispõe competir ao STJ processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos do próprio Tribunal, como no caso. Corroborando com esse entendimento, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à incompetência do STF para julgar mandado de segurança contra ato emanado de Tribunais Superiores, como o STJ. Exemplificativamente, cita-se o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido.”



    (MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos acrescidos).



Dispositivo



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado, por consequência, o exame do pedido liminar.



    12. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator